Tribunal: STF
Processo: Rcl 61410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valmir Hoinaski, em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo nº 5028803-30.2021.8.24.0000, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante sustenta, em síntese, que "o cumprimento de sentença sob nº 5002853-56.2021.8.24.0020 (anexo 07) proposto em 15/02/2021 por JÚLIA HÉLIO LINO CLASEN carrega nulidade de representação processual a teor do artigo 682, inc. II, do CC, vez que fora juntada no Evento 01 (fls.334) tão somente procuração infra-assinada por BRENO CLASEN falecido em 09/01/2020" (eDoc 1, p. 3).



    Alega que "o Acórdão lavrado na Egrégia 3ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do agravo de instrumento e, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob o entendimento que a ‘IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DEFEITO SANADO’. E ainda: ‘Assim sendo, havendo a habilitação nos autos da sucessora do falecido e sendo transmissível o direito em litígio, entende-se que não há fundamento quanto às alegações de ausência de legitimidade ativa, de falta de interesse de agir ou, ainda, de perda superveniente do objeto’, desprezou literalmente a norma estipulada no artigo 682 do Código Civil/2002 e 104 do CPC/2015, aplicando indevidamente os artigos 100 e 313, §§ 1º 2º do CPC/2015" (eDoc 1, p. 11). 



    Aduz que "JULIA HÉLIO LINO CLASEN não juntou procuração, para sanar a nulidade de representação nos autos do processo nº 0306832-14.2016.8.24.0020 e na ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 5002853-56.2021.8.24.0020 (06/05/2021), juntando tão somente a Procuração Outorgada em favor do Advogado Dr. LUIZ FERNANDO MICHALAK SANTOS OAB/SC 7.163, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5028803-30.2021.8.24.0000 (07/02/2022 - Evento 41)" (eDoc 1, p. 15).



    Pontua que "embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a aplicação do Artigo 682 do CC/2002 e os artigos 104 do CPC/2015, tendo consequentemente exercido controle difuso de Constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de plenário" (eDoc 1, p. 18).



    Assevera que "tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo - artigo 104 do CPC e artigo 682 do CC - revelam verdadeira ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF, embora sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL deve ser conhecida e provida, para declarar a ausência de legitimidade ativa de JULIA HÉLIO LINO CLASEN para propor CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" (eDoc 1, p. 23).



    Ao final, requer "seja concedida tutela de evidência, para declarar nulos os atos praticados por JULIA HÉLIO LINO CLASEN no Cumprimento de Sentença nº 5002853-56.2021.8.24.0020, por ausência de legitimidade ativa e por ausência de capacidade postulatória, e suspensão dos efeitos do v. acórdão vista a possibilidade do trânsito em julgado do processo originário" (eDoc 1, p. 26) e, no mérito, "sejam declaradas as nulidades, reputando-se nulos de ofício os atos processuais praticados por JÚLIA HÉLIO LINO CLASEN, e nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, cassar a decisão recorrida e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do art. 97 da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 27).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Eis o teor da ementa do acórdão reclamado (eDoc 6, p. 1):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO SANADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACORDO, AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E USO DE ENERGIA CLANDESTINA. TESES INSUBSISTENTES. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. DECOTE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Das razões do voto, colho (eDoc 6, p. 4-5):



    "De plano, em relação à aventada nulidade processual por ausência de procuração outorgada pelo espólio de Breno Clasen, verifica-se que foi sanada a irregularidade na representação processual no evento 41, o que torna prejudicado o agravo em razão da perda superveniente do objeto. 



    Ultrapassado esse ponto, em respeito à celeridade processual e também para evitar tautologia, utiliza-se dos mesmos fundamentos outrora expressos na decisão monocrática do evento 16 para igualmente embasar este decisum, já que a situação trazida a esta Instância em nada se alterou desde então. 



    In casu, observa-se que a executada, sucessora de Breno Clasen, busca na origem o cumprimento da sentença prolatada nos autos n. 0306832-14.2016.8.24.0020, que homologou o acordo realizado entre Breno Clasen e os aqui agravantes. Confira-se o teor (evento 1, "Documentação 4", AO):



    1) Compreendida a questão dentro das regras do direito de vizinhança, fica definido que as partes respeitarão a servidão de passagem estabelecida nos autos de n. 0305701-38.2015.8.24.0020; 2) No tocante a entrada comum mostrada na presente audiência e em mapa constante nos autos, será colocado um portão eletrônico na referida entrada, por custo do réu Breno Clasen, representado no ato por seu advogado e sua mãe Júlia Hélio Lino Clasen, no prazo de 5 dias a contar de hoje, podendo ser estendido com a maior brevidade possível, referente ao prazo de confecção; 3) O portão eletrônico será acionado apenas pelo autor Valmir e pelo réu Breno, com fornecimento de outros 2 controles eletrônicos para os moradores de ambas as residências, num total de 4 controles por família, absoluta e rigorosamente vedado a cessão ou empréstimo dos controles a terceiro, sob qualquer título ou pretexto; ; 4) As partes ficam obrigadas a comunicar por via escrita uma a outra em planilha que será elaborada pelo Drs. Advogados, a entrada de terceiros alheios e estranhos, como fornecedores, prestadores de serviços ou entregadores, garantindo-se assim a segurança em comum, sendo que no caso dos entregadores de qualquer natureza fica vedado o acesso a área comum, devendo as entregas serem apanhadas no portão; [...]



    Oportuno ressaltar que, em caso de falecimento da parte, a dicção do art. 110 do CPC é clara: "Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º". 



    Ainda, prevê o art. 313, § 2º, do mesmo diploma legal que, "falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito".



    Deve-se anotar, também, que a passagem forçada "decorre das relações de vizinhança e consiste em ônus impostos à propriedade de um vizinho para que o outro possa ter acesso à via pública" (Apelação Cível n. 0809264-73.2013.8.24.0045, rel. Des. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 12-06-2018).



    Ora, como se sabe, o direito de vizinhança tem natureza propter rem, ou seja, origina-se da própria coisa e a acompanha, perseguindo o imóvel em poder de quem quer que se encontre.



    Assim sendo, havendo a habilitação nos autos da sucessora do falecido e sendo transmissível o direito em litígio, entende-se que não há fundamento quanto às alegações de ausência de legitimidade ativa, de falta de interesse de agir ou, ainda, de perda superveniente do objeto. 



    Aliás, o próprio acordo prevê o fornecimento de dois controles eletrônicos para os moradores da residência de Breno Clasen e a permissão de circulação de seus familiares."



    Como visto, o ato reclamado, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma, tampouco afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, evidencia-se tão somente a aplicação de processo hermenêutico pelos magistrados a indicar, diante do caso concreto, a opção pela densificação de normas infraconstitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC). 



    Nada obstante, ante o indeferimento do pedido, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente